Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016553-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PIONEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 70.495.460/0001-13 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Liquidação de Sentença. Homologação Laudo Pericial
. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que
, nos autos da Ação Revisional de Contrato em fase de Liquidação de Sentença, rejeitou a impugnação e
homologou o cálculo elaborado pelo perito
.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
A
falta
de menção expressa aos
artigos apontados
não configura omissão, pois o
A
córdão tratou substancialmente das matérias a eles correspondentes, como o contraditório, a ampla defesa e a fundamentação adequada.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ dispensa a menção literal aos dispositivos legais para fins de prequestionamento,
uma vez que é suficiente
o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, como ocorreu no caso concreto
.

IV. Dispositivo E Tese

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente as teses jurídicas deduzidas.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF
/88
,
arts
. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 477, 489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, rel. Min.
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024,
DJe
26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016553-54.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pelo
Banco Bradesco S.A.

virtude do Acórdão de Id. 303600393, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto
e manteve a decisão
que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial
.

O Embargante aponta vícios no julgado, em especial a omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso
, a fim de que sejam supridas as omissões

mencionadas

e
, ao final,
requer

o pronunciamento expresso
d
os artigos
5o, incisos LIV e LV, da CF/88, 477, §2o, I e II, e 489, §1o, III e IV, do CPC.

Contrarrazões juntadas no Id.
308033362
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se a
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo Embargante em virtude
decisão que, na fase de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação do laudo pericial e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial
.
O
Embargante alegou
cerceamento de defesa
, uma vez que não teve nova
intimação do perito, falhas técnicas no laudo e
falta
de fundamentação.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso e manteve a decisão recorrida que
rejeitou a impugnação e homologou os cálculos.

O Banco opôs estes Embargos de Declaração, no qual aponta omissão
, uma vez que o Acórdão não
enfrentou de forma
específica
a tese quanto à violação do devido processo legal,
à falta de fundamentação e descumprimento do artigo 477, do CPC, que impõe ao perito o dever de responder aos quesitos e prestar esclarecimentos.

Não há qualquer omissão no julgado.

O voto condutor examinou de forma clara e suficiente todas as alegações essenciais,
afastou a tese d
e cerceamento de defesa, ao registrar que o perito judicial respondeu aos quesitos, revisou os cálculos, apresentou novo laudo e que a parte teve total oportunidade de se manifestar.

No que tange aos artigos invocados (
arts
. 5o, LIV e LV da CF/88, 477 e 489 do CPC), ainda que não tenham sido expressamente mencionados, suas matérias foram enfrentadas substancialmente, pois o
A
córdão tratou do devido processo legal, do contraditório, da atuação técnica do perito e da suficiência da fundamentação
da decisão agravada
.

Além disso
, é
firme a jurisprudência de que o
J
ulgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados,
pois basta
o enfrentamento
da
questão essencial ao deslinde da controvérsia
.

Ademais, n
ão configura omissão a
falta
de menção expressa a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais,
quando a matéria neles tratada foi enfrentada de forma suficiente e coerente no
A
córdão embargado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere
prequestionada
a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, relator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 26/9/2024)
.

Esse entendimento é corroborado pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025